Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESTIMO COMPULSÓRIO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DE LEI. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. DESCONTO SOBRE O VENCIMENTO BRUTO EXCLUIDO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PREVIDÊNCIA, IMPOSTO DE RENDA E PENSÃO ALIMENTÍCIAL JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Histórico: Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada que o autor requer o recálculo da dívida decorrente de empréstimo consignado para que não exceda 30% do valor de seu vencimento bruto excluídos os descontos compulsórios.
1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência, proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que o valor da margem de consignação do servidor público deve ser calculaddo sobre a remuneração bruto, excluido os descontos obrigatórios de PSS, Imposto de Renda e pensão alimentícia. Colaciona jurisprudência.
2. Da limitação de 30% da margem consignável. 2.1. A limitação de 30% dos descontos sobre a sconsignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. 2.2. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90: “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 2.3. Dessa forma, percebe-se que os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração liquida do servidor público. 2.4. Entendimento do c. STJ: “(...) 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...) (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). 2.5. No caso dos autos, a margem consignável deve ser calculada com base na diferença entre o valor da remuneração bruta e o valor total dos descontos compulsórios. 2.5. Assim, deve ser reformada a sentença, porquanto não previu que os descontos decorrentes dos débitos contraídos pelo autor devem ser limitados ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, ou seja, abatidos os descontos compulsórios.
3. Recurso provido.